Tribunal: TJDFT
Processo: 0703460-42.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO RÉU. PRESCINDIBILIDADE. PROVA PERICIAL. SUPRIMENTO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES PENAIS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS AO TIPO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. APLICABILIDADE. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação da apelante em face do crime de estelionato e uso de documento falso, uma vez que a materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas, sobretudo em razão dos depoimentos da vítima, das testemunhas, da confissão do réu, bem como em face das demais provas juntadas aos autos.
2. É prescindível o procedimento de reconhecimento do réu quando a materialidade e a autoria delitivas estão suficientemente demonstradas pelas provas documental e oral, não havendo qualquer dúvida de que o réu usou documento público falso para obter para si, mediante fraude, vantagem ilícita em prejuízo da locadora de automóveis.
3. Embora o crime o crime previsto no art. 304 do Código Penal (uso de documento) deixe vestígios, a prova pericial pode ser suprida por outros elementos de prova que comprovem a prática da conduta criminosa.
4. O quantum de aumento levado a efeito pela negativação dos antecedentes não considera o número de anotações penais, em regra, para a sua fixação. Os antecedentes penais não desnaturam a sua natureza ou perdem a gravidade de sua consideração seja pela existência de apenas uma ou mais condenações. Devem ser avaliados de forma conjunta, observando-se o critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao tipo penal.
5. A reincidência justifica incremento de pena, pois é circunstância agravante, consoante artigo 61, inciso I, do Código Penal. Igualmente, deve ser considerada no momento da fixação do regime de cumprimento, por expressa disposição legal (artigo 33, § 2o, do Código Penal). E ainda, é circunstância que pode ser utilizada para fundamentar a imposição da custódia cautelar, pois é apta a demonstrar o risco da reiteração delitiva.
6. Demonstrado que o acusado, mediante uma só ação, praticou os crimes de estelionato e uso de documento público falso, deve-se aplicar o concurso formal de crimes entre as condutas delitivas.
7. Acertada a fixação do regime prisional semiaberto, porquanto, embora a pena seja inferior a quatro anos, o acusado é reincidente e ostenta antecedentes penais.
8. Tendo em vista que o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, inviável deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena.